Tribunal: TJPA
Processo: 0825423-88.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825423-88.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECCIONAL DA MARAMBAIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

FISCAL DA LEI: EM APURAÇÃO

SUSCITADO: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 09/2025-TJPA. ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. REGRA DE TRANSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 09/2025-TJPA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL DE ORIGEM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
e o
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, em razão de divergência quanto à definição do juízo competente para apreciar e fiscalizar o cumprimento de diligências investigatórias determinadas no bojo do Inquérito Policial
nº 00006/2024.100771-1.

O inquérito foi instaurado em
04 de outubro de 2024
para apurar a suposta prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro). Após promoção de arquivamento pelo Ministério Público e homologação judicial, sobreveio insurgência dos familiares da vítima em razão da ausência de intimação prévia, culminando no reconhecimento da nulidade da homologação. Com posterior, manifestação do Procurador-Geral de

Justiça
,
que determinou a realização de diligências complementares, ensejando a controvérsia quanto à competência.

II.

Questões em discussão

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para supervisionar o cumprimento de diligências investigatórias no inquérito policial instaurado antes da vigência da Resolução nº 09/2025-TJPA, que regulamentou o Juízo das Garantias no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Discute-se, portanto, se tais diligências devem ser conduzidas: (i) pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém (ii) ou se permanece a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em suma, discute-se a aplicabilidade da regra de transição disposta no art. 22 da norma interna desta Corte e dos princípios que regem o direito processual penal.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

O presente Conflito de C
ompetência
preenche o
s requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 114, I, e 115, III, do Código de Processo Penal, uma vez que ambos os magistrados se declararam incompetentes para atuar no feito. Conheço, portanto, do conflito.

2.

No mérito, é incontroverso que o inquérito policial foi instaurado em
04/10/2024
(ID 31754162)
data anterior à vigência da Resolução nº 09/2025-TJPA
, que regulamentou a implantação do Juízo das Garantias no Estado do Pará. O art. 22, da referida norma estabelece, de forma clara e inequívoca, uma regra temporal para os efeitos em curso. Portanto, o presente caso amolda-se perfeitamente à exceção prevista na norma de transição, não havendo margem para o deslocamento da competência.

3.

Dessa forma, deve-se aplicar o princípio
tempus

regit actum
(art. 2º do CPP), que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, evitando a redistribuição em massa de feitos e preservando a competência firmada sob a égide do regramento anterior.

4.

A aplicação do referido princípio impõe o respeito às situações jurídicas já consolidadas, em prestígio à estabilidade processual, vedando a redistribuição de feitos investigatórios iniciados sob a égide de regime anterior.

5.

De modo semelhante, a Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela fixação da competência no juízo suscitante, com base na literalidade do ato normativo desta Corte.

6.

Por derradeiro, a tentativa de deslocamento da competência para o Juízo das Garantias revela-se incompatível com a regra de transição editada por esta Corte, não podendo prosperar.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Conheço
do presente conflito para julgá-lo

PROCEDENTE
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (suscitante)
para processar, supervisionar e fiscalizar o Inquérito Policial nº
00006/2024.100771-1
, e todos os seus incidentes.

8.

Tese
de Julgamento:

Procedimentos investigatórios instaurados

antes da vigência da Resolução nº 09/2025-TJPA

não se submetem à competência do Juízo das Garantias
,
nos termos do art. 22 da referida norma, aplicando-se o princípio do
tempus regit actum
.

9.

Dispositivos relevantes:

Arts. 2º, 114, I; 115, III; 116 do CPP; Art. 22 da Resolução nº 09/2025-TJPA.

10.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 5209233-66.2025.8.13.0024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Publicado: 19/12/2025; TJ-MS - Conflito de Jurisdição: 0804394-70.2025.8.12.0021, 1ª Câmara Criminal, Publicado: 23/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do conflito para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ___ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº:
0825423-88.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº:
0822250-51.2024.8.14.0401

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém

SUSCITADO:
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR:

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (suscitante)
em face do
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém (suscitado)
nos autos do Inquérito Policial
nº 00006/2024.100771-1
(ID 31754162) instaurado em
04/10/2024
para apurar a suposta prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302 da Lei 9.503/1997 do CTB)
. Tendo como vítima fatal a pessoa de
SAMARIA PINHEIRO DE ARAÚJO
.

O

Ministério Público promoveu o arquivamento (ID 31754169) em 04/11/ 2024 a decisão foi homologada pelo juízo suscitante (ID 31754175). Contudo os familiares da vítima, peticionaram nos autos (ID 31754178), alegando nulidade por ausência de intimação prévia.

Acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que determinou a realização de diligências complementares (ID 31754196). O juízo suscitante anulou a homologação do arquivamento e determinou a remessa dos autos ao Juízo das Garantias (ID 31754197).

Este, por sua vez, declinou da competência e devolveu o feito (ID 31754200), levando o Juízo da 7ª Vara Criminal a instaurar o presente conflito (ID 31754201).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e procedência do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo suscitante (ID 33369471).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente
Conflito Negativo de Competência
, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, nos termos dos arts. 114, I; 115, III; e 116 do Código de Processo Penal.

A questão central deste conflito é definir a regra de competência aplicável aos inquéritos policiais
nº 00006/2024.100771-1
(ID 31754162) instaurado em
04/10/2024
, que apura a suposta prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor na forma do
(art. 302 da Lei 9.503/1997 do CTB)
. Tendo como vítima fatal a pessoa de
SAMARIA PINHEIRO DE ARAÚJO
. O feito já estava em curso quando da implementação do Juízo das Garantias no Estado do Pará.

A resposta é clara:
a competência é do
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (suscitante)
.

É importante destacar, que a solução é ditada pelo princípio
tempus regit actum
(o tempo rege o ato), pilar do direito processual segundo o qual a lei aplicável a um ato é aquela vigente no momento de sua prática. Tal princípio está consagrado no
art. 2º do Código de Processo Penal
:

Art. 2º.
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
(Grifei)

Atentando-se a essa diretriz, este Tribunal de Justiça, ao editar a
Resolução nº 09/2025-TJPA
, estabeleceu uma regra de transição clara e objetiva em seu art. 22:

Art. 22
.
não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios
e medidas cautelares
instaurados até a data de vigência desta Resolução
.
RESOLUÇÃO Nº 9, DE 13 DE AGOSTO DE 2025. (Grifei)

No caso concreto, o Inquérito Policial foi instaurado em
04/10/2024
, enquanto a referida Resolução entrou em vigor apenas em
24/08/2025
. O lapso temporal é evidente: o procedimento é anterior à nova regra,
enquadrando-se perfeitamente na exceção que veda a redistribuição
.

Cumpre destacar, que essa interpretação reflete o entendimento consolidado em outras cortes do país.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), por exemplo, ao julgar um conflito idêntico no final de 2025, decidiu pela inviabilidade de redistribuição de feitos distribuídos anteriormente à sua resolução correlata, vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO [...] RESOLUÇÃO Nº 1.108/2025/TJMG - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO - INQUÉRITO POLICIAL CORRELATO -
INVIABILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO
[...]. Tratando-se de Inquérito Policial correlato a Auto de Prisão em Flagrante distribuído em data anterior à vigência da Resolução nº 1.108/2025,
mostra-se inviável a redistribuição do feito
.
(TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 5209233-66.2025.8.13.0024, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 19/12/2025)
(Grifei)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), já em 2026, ratificou esse entendimento ao interpretar sua norma de transição, oportunidade em que consignou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. [...] VINCULAÇÃO A INQUÉRITO POLICIAL DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE. [...] A interpretação do art. 4º da Resolução nº 322/2024 do TJMS, que
veda a modificação do juízo competente para "procedimentos investigatórios já iniciados"
, [...] preserva a estabilidade e a segurança jurídica.
(TJ-MS - Conflito de Jurisdição: 0804394-70.2025.8.12.0021, Relator: Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, Publicação: 23/03/2026)
(Grifei)

Portanto, a tentativa de deslocar a competência para o Juízo das Garantias contraria a norma expressa desta Corte e a lógica jurídica nacional.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação, a jurisprudência e o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e fiscalizar o
Inquérito Policial nº 00006/2024.100771-1
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 23/04/2026